Tribunal: TJMT
Processo: 0014203-02.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014203-02.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.739.226/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), HENIELITON FARIA BATISTA - CPF: 693.831.621-04 (JUIZO RECORRENTE), GERENCIA DE FISCALIZACAO DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - GFMEP/SEFAZ-MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.739.226/0001-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), HENIELITON FARIA BATISTA - CPF: 693.831.621-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE - PEDIDO DE INSERÇÃO NO SIMPLES NACIONAL, EXERCÍCIO 2016, PARA FINS DE TRIBUTAÇÃO DE ICMS E ISSQN – INDEFERIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, AO FUNDAMENTO DE EXCESSO DO SUBLIMITE ESTADUAL – ERRO NO SOMATÓRIO DAS RECEITAS - ALTERAÇÕES DO QUADRO SOCIETÁRIO QUE RESULTAM, EM CONTRAPARTIDA, NA ALTERAÇÃO DA RECEITA BRUTA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA REENQUADRAMENTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – Na apuração do sublimite estabelecido na legislação estadual para inclusão de empresa contribuinte no Simples Nacional, regime diferenciado de recolhimento de tributo, deve ser levado em consideração o somatório do faturamento de todas as empresas em que os sócios da empresa em análise também figurem como sócios.

2 - Constatada a presença indeclinável dos requisitos que outorgam o enquadramento de empresa de pequeno porte ou microempresa, seu deferimento é medida que se impõe.

3 – Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança tombado sob o número 0014203.2016.8.11.0041, impetrado pela empresa BELÍSSIMA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – EPP, visando combater atos supostamente ilegais, perpetrados pelos AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS integrantes da Gerência de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Senhores Augusto Cezar Gonçalves (ATE 204081) e Thiago José Campos, atinente à negativa de sua reinclusão no Regime Diferenciado de recolhimento de Tributos (ICMS- ISSQN), Simples Nacional, ao fundamento de excesso no Sublimite Estadual.

Na impetração a impetrante esclarece que o impedimento ao seu ingresso no sistema de tributação diferenciada - Simples Nacional, deve-se ao fato de que a autoridade coatora empreendeu cálculos de forma errônea para apuração de sua receita bruta, de forma que a discrepância dos valores apurados suplantou o sublimite estabelecido no art. 3º, I e II e art. 19 da LC n. 123/2006 (de R$ 2.520.000,00), causa impeditiva do usufruto da alíquota reduzida do ICMS prevista em 7,5% (sete e meio por cento), em contrapartida à alíquota normal (sem Simples Nacional) de 18% (dezoito por cento).

Elucida a impetrante que, para efeitos do somatório do sublimite além do faturamento da empresa analisada, deve ser englobado o faturamento de outras empresas em que o(s) sócio(s) da empresa em análise também figure(m) como sócio (s).

Registra que a empresa impetrante, BELÍSSIMA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA-EPP (em análise), tem como sócios
Henieliton Faria Batista
e
Melyssa Faria Batista da Silva.

Ocorre, que ao apurar o somatório da receita bruta da empresa avaliada, a autoridade indigitada coatora considerou, para apuração do sublimite, além de outras empresas, que também figuram como sócias, outras empresas que já não fazem mais parte do quadro societário desde o pretérito ano de 2014, fato que pode ser comprovado pelos registros das alterações dos contratos sociais realizados junto à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Assim, explica que se não fosse o equívoco perpetrado pela autoridade coatora, estaria ela (impetrante) absolutamente apta ao usufruto das benesses do Simples Nacional, levando-se em consideração que o somatório do faturamento da empresa em análise com outras empresas em que Henieliton e Melissa efetivamente atuam como sócios atingem a importância de R$ 1.696.896,83 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos).

Justifica, assim, a ofensa ao seu direito líquido e certo, que deve ser tutelado pela via mandamental eleita, cuja segurança requestada deve ser concedida para que seja determinada à autoridade coatora que proceda ao reenquadramento da empresa impetrante no Simples Nacional, eis que demonstrado os requisitos que amparam o pedido (Id. 169092904 – fls. 1-17).

Na instância singela, inicialmente, o Excelentíssimo magistrado, Agamenon Alcântara Moreno Junior, então titular da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá, deferiu o pedido liminar, tendo sido a impetrante cadastrada no Regime Tributário pretendido na impetração. (Id 169092904 – fls. 111/113)

Ao sentenciar, o togado singular, restaurando os efeitos da liminar concedida no nascedouro dos autos, outorgou a ordem mandamental para determinar, em definitivo, a inserção da impetrante no Simples Nacional no exercício de 2016, com a finalidade de tributação de ICMS e ISSQN com aplicação da alíquota de 7,5% (sete e meio por cento).

Contra essa decisão não houve recurso voluntário e os autos subiram a esta Corte de Justiça por força da remessa necessária para validação da sentença.

Convocada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela ratificação da sentença em reexame.

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relato essencial.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0014203-02.2016.8.11.0041, da lavra do então titular da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, resumidamente, restaurando os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos, reconheceu a procedência dos pedidos esboçados na peça madrugadora da impetração e, por via oblíqua, outorgou a segurança requestada no
writ
, para determinar que a autoridade coatora proceda à inserção da interessada/impetrante no Sistema de Tributação Diferenciada – Simples Nacional no exercício de 2016, para fins de tributação de ICMS e ISSQN com alíquota mais benéfica.

Reportando-me à peça madrugadora, tem-se que a pretensão primordial da impetrante é a de ver reconhecido o seu direito líquido e certo de ser inserida no Sistema de Tributação Diferenciado – Simples Nacional, no que se refere ao recolhimento de ICMS e ISSQN, cujo benefício lhe foi negado, administrativamente, pela autoridade coatora.

Defende seu direito ao enquadramento alegando que o agente administrativo, ao confeccionar o somatório de sua receita bruta, com o intuito de averiguar o teto que admite a inclusão no Regime Diferenciado de Recolhimento de Imposto – Simples Nacional (R$ 2.520.000,00), equivocadamente, além de incluir o faturamento de outras empresas em que os sócios da empresa analisada figuram como sócios, conforme determina a lei, acrescentou o faturamento de determinadas empresas, as quais não mais atuam em seus quadros societários.

Essa foi a causa motivadora que gerou a discrepância dos valores, extrapolando o sublimite estabelecido na lei para concessão das benesses do Simples Nacional, que prevê redução significativa de alíquota para recolhimento de ICMS e ISSQN, e que terminaram com a negativa de sua inclusão no regime legal.

Na instância singela o desfecho da demanda foi conclusivo pela concessão da ordem mandamental.

Sem recurso voluntário faço o reexame da sentença, proferida sob os fundamentos a seguir:

“(...)

A segurança deve ser julgada procedente, pois está devidamente demonstrado o equívoco da autoridade coatora ao apreciar o pedido da impetrante para ser inserida no Simples Nacional, tendo considerado erroneamente que o senhor Henieliton Faria Batista e a senhora Melyssa Faria Batista da Silva integrariam o quadro societário das empresas Remepravi Comércio de Tecidos Eireli – Ltda e HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – ME, quando os contratos sociais mostram que não fazem parte das referidas empresas.

Com efeito, a prova documental demonstra quantum satis as alterações do quadro societário das empresas HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – ME e Belíssima Comércio de Calçados Ltda, conforme o protocolo e o registro dos referidos documentos perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Portanto, esse documento (Id. 77488861 – fls 65/67) ostra a retirada de Henieliton Faria Batista da pessoa jurídica Remepravi Comércio de Tecidos Eireli – Ltda em 31 de outubro de 2014 com registro em 7 de novembro de 2014 na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e a retirada de Melyssa Faria Batista da Silva da pessoa jurídica HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda – ME em 31 de outubro de 2014om registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 14 de novembro de 2014.

Decorre daí que ambos, o senhor Henieliton Faria Batista e a senhora Melyssa da Silva, não estavam nos quadros societários das referidas pessoas jurídicas no exercício de 2015, de sorte que o cálculo realizado pela autoridade coatora foi totalmente equivocado e se transformou em ilegal ao retirar a impetrante do sistema do Simples Nacional, devendo ser corrigido o erro nesta esfera judicial.

Posto isso, julgo procedente a ação mandamental para confirmar nesta análise de mérito a liminar deferida initio litis que determinou a inserção da impetrante Belíssima Comércio de Calçados Ltda – EPP no Simples Nacional no exercício de 2016 para fins de tributação de ICMS e ISSQN, com aplicação d alíquota de ICMS de 7,5% (sete e meio por cento).

(...)”.

Com a cautela que o caso requer, analisei todo o caderno processual eletrônico, de modo especial as alegações da impetrante em confronto com a malha documental que instruiu a demanda, e a conclusão alcançada por esta relatora é a de que não há no ato sentencial qualquer mácula capaz de ensejar a alteração do comando judicial de primeira instancia.

Certo é que, ao fazer a apuração da receita bruta da pessoa jurídica para fins de inclusão no Regime Especial de Recolhimento de Imposto – Simples Nacional, deve o órgão público arrecadador cientificar se os sócios figurantes no estatuto social da empresa em análise, da mesma forma, se apresentam como sócios em outras empresas. Em ocorrendo esta circunstância, para o fim de averiguação do sublimite, devem ser somados o faturamento de cada uma das empresas em que atuam como sócios.

Ocorre que, na hipótese concreta, ao atender o comando legal o Agente Fazendário incluiu o faturamento de outras empresas, em relação as quais os sócios da impetrante, Senhores Henieliton Faria Batista e Melyssa Faria Batista, não mais faziam parte do quadro societário, sendo elas, Ravemapri Comércio de Tecidos Eireli Ltda e HM Comércio de Instrumentos Musicais Ltda. – ME, o que fez gerar um somatório de R$ 2.583.273,19 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil duzentos e setenta e três reais e dezenove reais), enquanto que o permissivo legal para a inclusão no Regime Diferenciado em questão é de R$ 2.520.000,00 (dois milhões quinhentos e vinte mil reais).

Por mais de uma vez a impetrante clamou pela solução administrativa do imbróglio, entretanto, a autoridade competente (autoridade coatora) nada contribuiu para solução do problema.

Na impetração a impetrante conseguiu êxito em demonstrar documentalmente suas alegações, notadamente no que se refere à juntada dos contratos social com suas alterações devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, nos quais confirmam suas retiradas das empresas mencionadas em linhas outras desde o pretérito ano de 2014, corroborando que não poderiam ser incluídas no somatório do sublimite no exercício de 2015, como equivocadamente ocorreu.

Registro que o somatório dos faturamentos de todas as empresas que o Senhor Henieliton e a Senhora Melyssa efetivamente atuam como sócios perfazem um montante de R$ 1.696.896,83 (um milhão seiscentos e noventa e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), portanto, muito aquém do teto do sublimite, de forma que não justifica a negativa do Ente Público Fazendário na inclusão da impetrante (empresa analisada) no Simples Nacional.

De forma que a não inclusão da impetrante no Simples Nacional, negada pela Fazenda Pública, mesmo que tenha preenchido todos os requisitos que outorgam a concessão desse regime tributário de recolhimento de impostos (ICMS e ISSQN), com alíquotas mais benéficas, a toda evidência, acarreta prejuízos à impetrante, que se verá recolhendo impostos com alíquotas bem superiores a do regime diferenciado.

Em sendo assim, sem mais delongas, tal como entendeu o togado singular, afigura-se a ofensa à direito líquido e certo da impetrante, que deve ser tutelado pela via mandamental eleita, já que não ultrapassou o sublimite estabelecido na legislação estadual (art. 19 da LC 123/2016) para fazer jus ao seu enquadramento no benefício.

Forte nesses fundamentos, conheço do reexame necessário e, no mérito, por não haver nenhum fato capaz de me convencer do desacerto do comando judicial de primeira instância, ratifico a sentença reexaminada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023